Tribunal: STF
Processo: AO 2624
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Israel Siqueira de Abreu Campos em face de acórdão da Primeira Turma, que rejeitou os segundos embargos de declaração no agravo interno em ação originária. 



    O acórdão restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    3. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão recorrida.



    4. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    5. Embargos de Declaração rejeitados.”



    A parte embargante aponta suposta omissão no acórdão embargado, conforme as seguintes razões:



    “Da análise do acórdão recorrido é possível observar que os argumentos levantados acerca do desrespeito à cláusula de reserva de plenário permanecem sem enfrentamento adequado pelo Órgão Julgador, mesmo após a interposição de dois aclaratórios pretéritos. 



    [...]



    É clarividente a negativa de prestação jurisdicional no que concerne ao tema em epígrafe, em total violação ao estabelecido no art. 93, IX da Constituição Federal, que prevê a necessidade de fundamentação adequada das decisões, sob pena de nulidade.



    [...]



    Explica-se: em sede de julgamento pela E. Primeira Turma, entendeu-se que o art. 18-A do ADCT da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional 110, não se aplica aos atos de delegação de serviços extrajudiciais, caso do Embargante, visto que tais atos obedecem ao comando constitucional do art. 236 da Constituição Federal. 



    [...]



    Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação do art. 18-A do ADCT tomando como parâmetro o art. 236 da CF, o que viola o art. 974 da Carta Magna e o enunciado da Súmula Vinculante 105 , por desrespeito à cláusula de reserva de plenário. 



    [...]



    Nota-se que a questão está em discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7143. A despeito disso, cumpre destacar que, em que pese o questionamento acerca da constitucionalidade da EC, o dispositivo legal continua válido e vigente, tendo em vista a presunção de constitucionalidade das normas. Nota-se, ainda, que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados já se manifestaram nos autos da ADI defendendo a constitucionalidade da Emenda impugnada.”



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos para “reconhecer a violação à cláusula de plenário, sendo declarado nulo o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Embargante, com a remessa dos autos ao julgamento do Plenário, haja vista a relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida pelo Plenário, nos termos do art. 11, incisos I e II, do Regimento Interno desta Corte;” ou, subsidiariamente, “pugna-se pelo sobrestamento dos autos até o julgamento final da ADI n. 7143, devendo o Embargante ser mantido liminarmente na titularidade do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas”.



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis. 



    Da mesma forma, o art. 1.026, § 4ª, do referido Código estabelece que “não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”, como é o caso dos autos.



    Na hipótese, pela terceira vez consecutiva, a parte recorrente se utiliza do instrumento dos embargos de declaração para sanar suposta omissão no julgamento da demanda, reiterando as mesmas alegações já exaustivamente enfrentadas e rejeitadas pelo Colegiado nas decisões anteriores.



    Com efeito, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios apontados tenham surgido originariamente no julgamento dos embargos anteriores, não se admitindo a reiteração de alegações já rejeitadas pelo órgão julgador” (ARE 1.324.215 ED-ED-AgR-ED-ED, Relator: Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/02/2022). Patente, portanto, o caráter protelatório do presente recurso.



    Tem-se, assim, o manifesto descabimento destes embargos, que, por esse motivo, não produzem o efeito de interromper o prazo para outros recursos, conforme os seguintes precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014; e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002.



    Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato destes autos. Nesse sentido: RCL 54.959-AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/05/2024.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, imediatamente, independentemente da publicação da presente decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente